Tribunal: TJSP
Processo: 1045169-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência. Contrato de aquisição de produtos e cessão de uso de recipiente. Pretensão da autora que sejam as corrés condenadas à obrigação de fazer, consistente em cumprir a obrigação contratual de devolver à autora os cilindros de gases, ou, subsidiariamente, a impossibilidade da devolução, converter a obrigação em perdas e danos.

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de Reintegração de Posse com Tutela de Urgência. Contrato de aquisição de produtos e cessão de uso de recipiente. Pretensão da autora que sejam as corrés condenadas à obrigação de fazer, consistente em cumprir a obrigação contratual de devolver à autora os cilindros de gases, ou, subsidiariamente, a impossibilidade da devolução, converter a obrigação em perdas e danos. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Matéria posta sob apreciação que é unicamente de direito, pertinente a negócio jurídico celebrado por Pessoas Jurídicas, com contratos escritos, acompanhados de diversos termos de responsabilidade, Prova documental constante nos autos que é apta a comprovar as alegações das partes. Aplicação ao caso do inciso I, do art. 355, e arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva, que não foi analisada, diante do que estabelecido pelo art. 488, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, "desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.". Contexto probatório do qual se confere que partes celebraram diversos contratos ao longo dos anos, sendo certo que a última relação jurídica firmada data dos idos de 2006. Ação que foi ajuizada em 2020. Patente o acolhimento da preliminar de prescrição, com aplicação ao caso do prazo decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, com consequente julgamento do mérito. Diante da ausência de previsão expressa em sentença quanto ao rateio dos honorários de advogado em sucumbência fixados, aplica-se a solidariedade estabelecida pelo §2o, do art. 87, do Código de Processo Civil. Rateio em partes iguais que decorre da própria lei. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela autora que é improvido.